Tribunal: TJPA
Processo: 0813164-24.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813164-24.2017.8.14.0006

APELANTE: RICARDO EDSON CORREIA

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0813164-24.2017.8.14.0006

EMBARGANTE:
SC2 SHOPPING PARA LTDA

EMBARGADO:
RICARDO EDSON CORREIA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 11879813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – DESCABIMENTO - MATÉRIA QUE FORA DEVIDAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO DO RECURSO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO REQUERIDA PELOS EMBARGADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação do autor, e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré, ora embargante, a fim de afastar a sua condenação correspondente ao item “c” da sentença, de sorte que os valores a serem restituídos ao autor sejam aqueles efetivamente pagos ao Shopping, devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

2.

Inaplicabilidade do CDC no caso em comento, o que não induz necessariamente a procedência dos pedidos formulados pelo embargante, haja vista que fora devidamente enfrentado no voto, o pacto firmado entre as partes, especificamente em relação as cláusulas contratuais que não foram observadas.

3.

Caso fortuito e força maior. Não comprovação. ]

4.

Pedido formulado pelos embargados de aplicação de multa de caráter protelatório que não merece acolhimento, vez que não restou caracterizada a intenção do embargante de retardar o andamento processual.

5.

Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos, apenas para reconhecer a omissão no julgado atacado, sem, no entanto, aplicar-lhes efeitos modificativos
,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC. É como voto. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0813164-24.2017.8.14.0006

EMBARGANTE:
SC2 SHOPPING PARA LTDA

EMBARGADO:
RICARDO EDSON CORREIA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 11879813

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

SC2 SHOPPING PARA LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 12041616), em face de
RICARDO EDSON CORREIA
e do V. Acórdão ID Nº.
11879813
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA RÉ: ATRASO NA ENTREGA DE SALÕES COMERCIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – APURAÇÃO EXATA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES RELATIVOS A CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS QUE DEVEM SER AFASTADOS DA PRESENTE RELAÇÃO PROCESSUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR – LUCROS CESSANTES – PROBABILIDADE DE GANHO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESSARCIMENTO – DEVOLUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante que o julgado teria sido omisso em relação a inaplicabilidade da Lei do Inquilinato, tendo aplicado o CDC no caso em comento, salientando ainda que, havendo força maior pela crise financeira, o prazo de entrega do empreendimento podia ser dilatado, assim, não sendo observado qualquer descumprimento pelo Réu.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12129171), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado, conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação do autor, e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré, ora embargante, a fim de afastar a sua condenação correspondente ao item “c” da sentença, de sorte que os valores a serem restituídos ao autor sejam aqueles efetivamente pagos ao Shopping, devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto a aplicação da Lei do Inquilinato, além de aplicar de forma indevida o CDC ao caso vertente, e que, havendo força maior pela crise financeira, o prazo de entrega do empreendimento podia ser dilatado, assim, não sendo observado qualquer descumprimento pelo Réu.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, inaplicável ao caso em comento as disposições constantes do CDC, o que não induz necessariamente a procedência dos pedidos formulados pelo embargante, haja vista que fora devidamente enfrentado no voto o pacto firmado entre as partes, especificamente em relação as cláusulas contratuais que não foram observadas.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...) Desse modo, embora não seja ilegal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição ou locação de unidade imobiliária, no caso em comentou fora ultrapassado o prazo final para entrega do referido empreendimento, ou seja, outubro de 2016, já considerando o prazo de tolerância, restando, portanto, caracterizado o inadimplemento contratual por parte da empresa recorrente, haja vista que o empreendimento só foi inaugurado em novembro de 2017.
(...)

Desse modo, impende consignar que, embora
entenda pertinente a manifestação sobre o questionamento relativo a inaplicabilidade do CDC, nesse momento, opera-se apenas para sanar a omissão suscitada pelo embargante, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo ao julgado atacado.

Além disso, quanto a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ressalte-se que tais questões foram devidamente apreciadas por ocasião do julgamento e afastadas, face a ausência de justificativa para o atraso na entrega da unidade comercial.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Noutra ponta, consta das contrarrazões aos presentes aclaratórios o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

Nessa senda, impende ressaltar que para que se caracterizem os embargos como meramente protelatórios, se faz imprescindível que estes tenham como fundamento exclusivamente a intenção de retardar o andamento processual, o que não se verificou nos presentes autos, razão por que não vislumbro razões plausíveis para aplicar a multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
DANDO-LHES PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a omissão no julgado atacado, sem, no entanto, aplicar-lhes efeitos modificativos
,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 18/04/2023